Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-49.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-49.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANY SANTOS DA SILVA - CPF: 010.160.151-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS QUE EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp nº 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1002672-49.2021.8.11.0000 - CLASSE - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, relativamente à ação de “
Divórcio Litigioso
” (Proc. nº 1003933-23.2021.8.11.0041), ajuizada por Danilo Moscheta Gonçalves contra Neany Santos da Silva, onde, além do divórcio dos litigantes, discute-se a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimonio e a guarda da filha em comum do casal (cf. Id. nº 76683468 - pág. 36/38).

A MMª. Juíza da 3ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, a quem originariamente foi distribuída a ação, ao receber os autos, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar por ter verificado a existência de ação conexa em andamento perante aquele Juízo (Proc. nº
1002334-46.2021.8.11.0042), e, na visão da magistrada, “
a competência, nesse caso, é absoluta, a qual não se prorroga, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, e deve ser declarada de ofício (art. 64, §1º, do CPC)
”
(cf. Id. nº 76683466).

Discordante, o MM. Juiz 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Cuiabá suscitou este conflito negativo de competência, dizendo que o mérito da ação é de cunho eminentemente cível, não decorrendo o pedido de prática de violência domestica, e, por isso, não se amolda à competência especial do Juízo (cf. Id. nº 76683465).

A
decisão de Id. nº 77264955 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, para que, em caráter provisório, promovesse o regular andamento do feito.

A MMª. Juíza suscitada nada acresceu à discussão, ressalvando apenas que, “
após a prolação da decisão ensejadora do conflito, os autos foram encaminhados ao juízo suscitante, e ainda não retornaram para a Especializada de Família e Sucessões, de maneira que nada poderá ser acrescido
” (cf. Id nº 7785148).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, porquanto, de acordo com que consta dos autos, “
a Ação de Divórcio Litigioso foi ajuizada em 09 de fevereiro de 2021, e a requerida Neany somente

compareceu

à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em 11 de

fevereiro

de

2021,

de

modo

que

a

ação

de

divórcio

foi

ajuizada

antes

da solicitação de imposição das medidas protetivas previstas
”, além do mais, porque, “
apesar de se verificar a existência de medida protetiva,
(...)

a

competência

da

Vara

Especializada

de Violência

Doméstica

e

Familiar

tem

por

finalidade

substancialmente

a

tutela jurisdicional

criminal
”, o que não se verifica no caso em análise (cf. Id. nº 79227994).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 14-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê que “
a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
” (
caput
), contudo, exclui “
da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
” (§1º), e ressalva que “
iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver
” (§2ª).

Há, portanto, competência concorrente entre o Juízo da Violência Domestica e o de Família a critério da ofendida, desde que, na ação envolvendo matéria de natureza civil, a causa de pedir esteja relacionada à prática de violência atual e doméstica/familiar contra a mulher.

É a orientação dada pelo eg. STJ acerca da matéria, já tendo sido decidido que, “
para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp nº 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA QUE A MÃE POSSA RETORNAR AO SEU PAÍS DE ORIGEM (BOLÍVIA) COM O SEU FILHO, REALIZADO NO BOJO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. 2. DISCUSSÃO QUANTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA, NO CASO, DIRETAMENTE, NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA GENITORA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. 2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a lei tem por propósito centralizar no Juízo Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições cognitivas para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e demais regras protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1 É direito da criança e do adolescente desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de respeito mútuo de todos os seus integrantes. A não observância desse direito, em tese, a coloca em risco, se não físico, psicológico, apto a comprometer, sensivelmente, seu desenvolvimento. Eventual exposição da criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a mãe é circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser levada em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos interesses desse infante. No contexto de violência doméstica contra a mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação conflituosa de seus pais. 3. Na espécie, a pretensão da genitora de retornar ao seu país de origem, com o filho ? que pressupõe suprimento judicial da autorização paterna e a concessão de guarda unilateral à genitora, segundo o Juízo a quo ? deu-se em plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante encontrava-se submetida. 4. Recurso Especial provido. (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017)

Vê-se, no caso, que a ação de divórcio foi ajuizada antes de ter sido formulado qualquer pedido de imposição de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, o que, por si só, justifica a permanência do feito sob os cuidados do Juízo da Vara de Família (LMP, art. 14-A, §2º); a ação de divórcio foi ajuizada por Danilo no dia 09/02/2021, enquanto que a ré Neany compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher dois dias depois, em 11/02/2021, e, além disso, embora tenha pedido a imposição de medidas protetivas para afastar o ex-cônjuge do lar, local de trabalho, proibindo-o de se aproximar dela, de seus familiares e de testemunhas, Neany ressalvou que “
durante toda convivência não sofreu nenhum tipo de agressão
” (cf. Id. nº 76683468 - pág. 246 e 248/249).

Portanto, uma vez que se cuida de demanda de natureza estritamente civil, distribuída antes do surgimento do requerimento de medidas protetivas, e não havendo nada que indique a presença de atual situação de violência doméstica e familiar praticada contra a ré, não há nada que justifique a remessa do feito ao Juízo da Violência Doméstica, sendo evidente a competência do Juízo da Família e Sucessão.

Em situação semelhante, assim já decidiu este eg. TJMT:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14-A, DA LEI MARIA DA PENHA (Lei n. 11.340/06) - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. 1 - A Lei nº 13.894/2019 introduziu na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) o artigo 14-A que permite à ofendida optar por ajuizar a ação de divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, excluindo desta competência apenas o pleito referente à partilha de bens. 2 - Na espécie, o processo de divórcio litigioso, objeto do declínio de competência pelo suscitado da Vara de Família e Sucessões desta comarca, foi julgado extinto, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos relacionados a partilha de bens, e a pretensão da autora nos autos da ação de partilha de bens não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente a perseguida partilha de bens. 3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.” (TJMT – 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC nº 1026592-86.2020.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 04/03/2021, DJe 05/03/2021)

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS, GUARDA, VISITA E ALIMENTOS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE – LEI MARIA DA PENHA – ARTIGO 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006 – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR MATÉRIAS RELACIONADAS À PARTILHA DE BENS –

ARTIGO 14-A, § 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – IMPROCEDÊNCIA. Diante da recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019 por meio da inclusão do artigo 14-A, foi excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens. Assim, se a ação foi proposta perante o Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, ainda que contenha pedidos cumulados de declaratória e dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de vista, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito” (TJMT – 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC nº 1011518-89.2020.8.11.0000 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, julgado em 05/11/2020, DJe 12/11/2020)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS - ARTIGO 14-A, § 1.º DA LEI MARIA DA PENHA - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL - EXAME DE TODOS OS PEDIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.º, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens. 2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de alimentos. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos” (TJMT – 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC nº 1015739-18.2020.8.11.0000 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 01/10/2020, DJe 06/10/2020)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1º disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”. Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual.” (TJMT – 2ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC nº 1004841-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 06/08/2020, DJe 20/08/2020)

Pelo exposto, julgo procedente o conflito de competência, a fim de declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de “
Divórcio Litigioso
”, autuada sob o nº 1003933-23.2021.8.11.0041,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021